Tribunal: TJES
Processo: 5028479-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028479-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENISE LUCIA CABRAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA - INTENTO DE REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Segundo o STJ, “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

2 - Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº.5028479-12.2021.8.08.0024

Embargante:
Denise Lúcia Cabral

Embargado:

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo o acórdão proferido que, por maioria, deu provimento ao apelo do DETRAN/ES para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral fundada na percepção de pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função em relação ao cargo de “Técnico Superior”.

A embargante se volta contra o acórdão embargado, a pretexto de omissão, por reputar que “merece ser esclarecido” acerca da ausência de intimação da advogada para a sustentação oral perante os novos julgadores, diante da realização da técnica de julgamento, acrescentando ainda acerca de questões decorrentes de petição manejada no id 9820394.

Contrarrazões do embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a embargante opôs novos embargos de declaração
a pretexto de omissão, por reputar que “merece ser esclarecido” acerca da ausência de intimação da advogada para a sustentação oral perante os novos julgadores, diante da realização da técnica de julgamento, acrescentando ainda acerca de questões decorrentes de petição manejada no id 9820394.

Quanto ao primeiro ponto, não vinga o reclame, tendo em vista que a embargante desconsidera que o acórdão embargado expressamente consignou o seguinte sobre a questão:
“Por fim, quanto à necessidade de esclarecimentos pela ausência de intimação da sua causídica para sustentação oral perante os desembargadores que participaram do julgamento estendido (CPC, art. 942), tal reclame não vinga, porquanto iniciada a técnica de julgamento, o processo se mantém nas pautas subsequentes, de modo que, a seu critério, cabe ao advogado o requerimento para a realização de sustentação oral, o que não foi feito sequer no início do julgamento.”

Assim, tendo em vista a intimação da advogada da embargada para a sessão de julgamento presencial designada (certidão id 10003414), caberia a ela no referido no ato o requerimento de sustentação oral, inclusive na sessão subsequente quando do início da técnica de julgamento, sem a necessidade de nova intimação, diga-se de passagem, já que não prevista tal exigência nos art. 935, do CPC, art. 128, 140, do RITJES.

De igual modo, as alegações da embargante
decorrentes de petição manejada no id 9820394, a pretexto de vícios processuais, má-fé da parte embargada, não tem o condão de esvaziar o desfecho atribuído à causa com o afastamento do reconhecimento de desvio de função da embargante, ao consignar que as funções desempenhadas por ela não desbordam do cargo para o qual ela foi admitida, de modo que a parte autora realmente não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório quanto à comprovação do desvio de função (CPC, art. 373).

Justamente por isso, cumpre repisar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.